Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-40.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DE PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR contra a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho” – Vunesp, com o objetivo de obter reparação por prejuízos materiais e morais sofridos em decorrência da anulação de prova de concurso público, causada por erro operacional da banca examinadora.
2. A sentença de 1º grau reconheceu parcial procedência, em especial: a) a ocorrência de falha na prestação do serviço pela requerida, que admitiu erro operacional na aplicação da prova do concurso em 08/11/2024; b) A responsabilidade objetiva da VUNESP, por ser prestadora de serviço público; c) A existência de dano material decorrente das despesas comprovadas pelo autor, fixando a indenização em R$ 987,64, com correção monetária e juros legais. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais
3. No recurso inominado, a parte autora sustenta que a sentença foi contraditória ao reconhecer a falha na prestação de serviço pela VUNESP — ao anular a prova de concurso por erro operacional — e, ainda assim, indeferir o pedido de indenização por danos morais. Argumenta que a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006123-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP - CNPJ: 51.962.678/0001-96 (RECORRIDO), FERNANDA FERREIRA GODKE - CPF: 262.585.188-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025